Tribunal: TJSP
Processo: 1005114-13.2016.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1005114-13.2016.8.26.0269/50000, da Comarca de Itapetininga, em que
é embargante MARCEL JOSÉ DE BARROS, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005114-13.2016.8.26.0269/50000 -
Itapetininga
2
VOTO No 36.884
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1005114-13.2016.8.26.0269/50000
COMARCA: ITAPETININGA
EMBARGANTE: MARCEL JOSÉ DE BARROS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
OMISSÃO

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 280/282 do apenso que, por votação
unânime, deu provimento ao recurso da Fazenda do Estado, para julgar
totalmente improcedente a ação ordinária movida por Marcel José de Barros
objetivando o recebimento de férias acrescidas de um terço, décimo terceiro
salário, adicionais de insalubridade e de local de exercício, além da contagem do
tempo trabalhado para todos os fins, inclusive previdenciários, pelo período em
que atuou como Soldado PM Temporário, são opostos pelo vencido os
presentes embargos declaratórios, ao argumento de que o aresto apresenta
omissão que reclama suprimento.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que sob o fundamento
invocado, o que o embargante na verdade pretende é infringir o julgado adotado
por unanimidade de votos, objetivo a que evidentemente não se presta a via
escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR